Tribunal: TJBA
Processo: 8005108-27.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005108-27.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO SAFRA S A e outros (2) Advogado(s): ALEXANDRE FIDALGO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY APELADO: JAMILDA PINTO SANTOS LARANJEIRAS Advogado(s):NICOLLY PASSOS SOARES CAIRES ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E SENTENÇA ULTRA PETITA. FRAUDE EM COMPRA ONLINE VIA BOLETO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REFORMA PARCIAL DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por Banco Safra S.A. e por MercadoPago.com Representações Ltda. e Ebazar.com.br Ltda. contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, com tutela de urgência, determinando a condenação solidária ao pagamento de R$ 14.819,00 por danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais, além de custas e honorários. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão:(i) saber se os réus possuem legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) saber se a sentença é ultra petita quanto ao valor fixado a título de danos morais; (iii) saber se houve falha na prestação dos serviços e se é cabível a responsabilização solidária pelos danos materiais e morais decorrentes de fraude praticada por terceiro em ambiente virtual de compra e pagamento. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada com base na teoria da asserção, tendo em vista a narrativa da autora que demonstra a participação interligada dos réus na cadeia de eventos que permitiu a fraude. 4. A preliminar de sentença ultra petita merece acolhimento parcial, pois o pedido inicial limitou os danos morais a R$ 10.000,00, valor que deve ser observado conforme os arts. 141 e 492 do CPC. 5. Quanto ao mérito, caracteriza-se relação de consumo entre as partes, com responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos defeitos na prestação dos serviços (art. 14 do CDC). 6. A fraude ocorreu mediante interação no chat da plataforma de e-commerce, seguida de pagamento de boleto fraudulento processado pelo banco apelante. Configura-se falha na prestação de serviço pela ausência de mecanismos de segurança eficazes tanto na plataforma de compras quanto na instituição financeira, ensejando responsabilidade solidária. 7. A Súmula 479 do STJ fundamenta a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, mesmo quando a fraude é praticada por terceiro, sendo aplicável ao caso. 8. A prova do dano material é incontroversa, e o dano moral restou configurado pelo abalo emocional e prejuízo decorrente da fraude. Contudo, o valor da indenização deve ser limitado ao montante postulado de R$ 10.000,00. 9. Manteve-se, portanto, a condenação solidária dos réus, com a única alteração do valor indenizatório por danos morais. IV. Dispositivo e tese 10. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. A teoria da asserção é aplicável à análise da legitimidade passiva, bastando a narrativa inicial para justificar a inclusão dos réus no polo passivo. 2. A condenação por danos morais não pode ultrapassar o valor expressamente requerido, sob pena de violação ao princípio da adstrição. 3. Configura-se falha na prestação do serviço quando plataforma de e-commerce e instituição financeira não adotam medidas eficazes de segurança que evitem fraude por boleto falso, atraindo a responsabilidade solidária dos fornecedores. 4.A Súmula 479 do STJ aplica-se às fraudes praticadas mediante boletos bancários falsos, imputando às instituições financeiras o dever de reparar os danos oriundos de fortuito interno. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0567906-05.2018.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 18.09.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001670-61.2023.8.26.0063, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 08.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005108-27.2024.8.05.0256, em que figuram como apelante BANCO SAFRA S A e outros (2) e como apelada JAMILDA PINTO SANTOS LARANJEIRAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do vota da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora